Tribunal: TJPA
Processo: 0815250-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815250-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGOSTINHO ALBERNAS DA SILVA

AGRAVADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0815250-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
AGOSTINHO ALBERNAS DA SILVA

AGRAVADO:
BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO

INDUSTRIA E COMERCIO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA – MÉRITO - PROIBIÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA COISA LITIGIOSA – PEDIDO DE COLHEITA – DESCABIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA – CABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.Preliminar Suscitada em contrarrazões: Violação ao princípio da unirrecorribilidade. Inocorrência. Pedido de desistência dos embargos de declaração opostos pelo agravante. Preliminar rejeitada.

2.Mérito.

2.1. Determinação para que as partes não procedessem com alterações substanciais no imóvel, em relação à plantação de dendê. Cabimento. Coisa litigiosa. Impossibilidade de modificação.

2.2. Poder Geral de Cautela do magistrado. Necessidade de manutenção do estado fático da coisa.

2.3. prova pericial já determinada pelo juízo de origem, a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda. Causa complexa, que demanda instrução probatória.

2.4. Ausência
de
incompatibilidade entre os cultivos, ou seja, o agravante não foi impedido de prosseguir com a agricultura de subsistência, por exemplo, de milho, mandioca, arroz, dentre outros produtos, considerando que a plantação de dendê, em tese, se dá em área diversa.

2.5.
Desta feita, evidenciado que a eventual colheita dos frutos implica inovação no estado de fato da coisa litigiosa, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, já que tal prática é vedada às partes.

3.
Recurso Conhecido e improvido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
AGOSTINHO ALBERNAS DA SILVA

e agravado
BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO

INDUSTRIA E COMERCIO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ªGrau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0815250-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
AGOSTINHO ALBERNAS DA SILVA

AGRAVADO:
BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO

INDUSTRIA E COMERCIO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGOSTINHO ALBERNAS DA SILVA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo De Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR

(Proc. n.
0800266-06.2021.8.14.0081
)
, deferiu, em parte, a tutela pretendida, nos seguintes termos:

(...) DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR com fundamento no art. 1210 do CC c/c art. 560/561 do CPC, determinando a expedição do competente mandado de intimação e reintegração de posse, para o seu imediato cumprimento, para o fim de manter o autor na posse integral do imóvel, denominado “DEUS PROVERÁ” (área descrita na certidão de reconhecimento de ocupação-CRO emitida pelo INCRA, de 96.295 há-ID nº 30629646), localizada no Município de Bujarú-PA, km 26, Gleba Araxiteua, Guajará Sul- Bujarú. CEP: 68.670-000, devendo este ser levada em consideração para fins de cumprimento dos mandados, com estrita observância aos limites da área individualizada, para tanto ficando desde logo autorizada requisição de força pública para auxiliar o Sr. Oficial de Justiça no

cumprimento da medida.
Ressalva-se, no que tange a parcialidade do deferimento liminar, acerca da impossibilidade de modificação da plantação de dendê durante o tramite deste processo.
13. Cumprindo o mandado, fica desde já arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diário e por pessoa que pratique novos atos de turbação à posse do autor, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). (...). 17.
Advirto as partes para que não procedam com alterações substanciais no imóvel, como queimadas, construções/destruições de benfeitorias, visto que “a coisa” se encontra litigiosa, sob pena de incidirem em multa e litigância de má-fé e, principalmente, o autor em relação à plantação de dendê
. (grifo nosso)

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que possui o direito de ser restituído na posse da totalidade do terreno descrito na exordial, conforme preceituam os artigos 1.210 do Código Civil, art. 560 e seguintes do CPC.

Sustenta que é detentor do cadastro ambiental rural – CAR, como também já lhe foi concedido a certidão de reconhecimento de ocupação – CRO, pelo próprio Incra, inscrição n.º 538.283-28/2021, processo 54000.032584/2021-44, o que por si só, já lhe credenciaria com a melhor posse, ante o exercício fático sobre o imóvel há longa data, conferindo-lhe função social por meio de construção de casa e manejo da terra pela família, salientando que a sua limitação a toda área, considerando o aspecto subjetivo da decisão liminar, condiciona o que a certidão de reconhecimento de ocupação, concedida pelo próprio Incra não limita.

Afirma que o prejuízo seria inevitável principalmente para o Agravante, devido a sua hipossuficiência, ou seja, carência financeira, sem recursos suficientes para o próprio sustento e dependente da agricultura familiar, que não teria como recuperar a plantação do dendê perdida, e que, pela proximidade, poderia prejudicar indubitavelmente seu cultivo e o cultivo de outras culturas, além do abandono da área relacionada, razão pela qual interpôs o presente recurso, a fim de que possa colher os frutos do dendê já plantados no imóvel, denominado “DEUS PROVERÁ”.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (ID 7861620), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da Unirrecorribilidade, e, no mérito, o improvimento do recurso.

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 7915554).

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido do patrono da ora agravada (ID 8827214), reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada em contrarrazões:

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Afirma a empresa recorrida que a decisão agravada é objeto de dois recursos apresentados pelo recorrente, quais sejam, embargos de declaração e Agravo de Instrumento, pugnando pelo não conhecimento do segundo recurso interposto.

Da análise dos autos, observa-se que tal alegação não há que prosperar, uma vez que, em consulta aos autos de origem (proc. n. 0800266-06.2021.8.14.0081),

observa-se pedido de desistência dos aclaratórios opostos pelo ora agravante, devidamente homologado pelo magistrado
a quo
(ID 49704148), não havendo, portanto, que se falar em ofensa ao mencionado princípio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante o pedido de reforma da decisão agravada no capítulo em que
advertiu as partes para que não procedessem com alterações substanciais no imóvel, como queimadas, construções/destruições de benfeitorias, em relação a plantação de dendê.

Inicialmente, faz-se mister pontuar que o julgamento do Agravo de Instrumento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, ao capítulo da decisão vergastada que fez ressalva quanto a concessão da liminar de manutenção de posse, destacando a impossibilidade de qualquer modificação ou alteração substancial da área em que se encontra a plantação de dendê durante o tramite processual, sendo, portanto, este objeto a ser enfrentado na oportunidade.

Pois bem, como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

À luz do princípio do livre convencimento motivado e no exercício do poder geral de cautela, pode o juiz, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar limitações ao exercício pleno da posse, tal como busca o agravante, a fim de resguardar a efetividade processual.

In casu
, observa-se que, desde a primeira decisão proferida nos autos de origem, ou seja, em 18/10/2021 (ID 38104361), antes mesmo da análise do pedido liminar, ou sequer da apresentação de contestação, o juízo de origem, se utilizando do mencionado poder geral de cautela, havia determinado a proibição de alteração fática da situação, impedindo que as partes (autor e réu) alterassem a área objeto da lide, ficando impedidos de praticar qualquer ato relativo a ela, tais como, plantar, colher, ou desmatar, entre outros.

Da referida decisão somente a empresa agravada interpôs recurso (AI n. 0813247-19.2021.814.0000), não conhecido, posteriormente, dada a declaração de perda de objeto, face a prolação de nova decisão em 1º grau.

Pelo que se denota da decisão agravada (ID 44935391-autos de origem), o magistrado de piso, novamente se valendo do poder geral de cautela, fez a seguinte ressalva:

(...) 11.
Por outro lado,
durante a audiência de justificação, pontuou-se acerca da plantação de dendê feita pela empresa Requerida, inclusive, argumentando-se que a Requerida ingressou no imóvel no ano de 2011 e somente voltou recentemente para colheita, o que deu causa para presente ação possessória. Ademais, nas imagens anexa à ação, constata-se que a plantação de dendê está desenvolvida e, também durante a instrução, ventilou-se que o autor planta outros produtos agrícolas (arroz, maniva, mandioca).
Nesse cenário, considerando que durante a instrução processual necessariamente se aferirá a boa ou má-fé da implementação de benfeitorias (plantação de dendê), não havendo, a princípio, incompatibilidade entre os cultivos acima pontuados e, também, para garantir evitabilidade de maiores prejuízos para duas partes
,
determino que o autor não extraia/corte/utilize, enquanto não sentenciado o processo, nada relacionado a dendê (plantação).
No mais, conforme pontuado no decorrer desta decisão, poderá exercer todos os atos da posse no terreno objeto da lide
. (...) (grifo nosso).

Ora, pelo que se denota do trecho acima transcrito, o juízo de origem, por certo, objetivou com a ressalva, tão somente resguardar o resultado útil do processo, considerando sobretudo a necessidade de se verificar, durante o trâmite processual, quem agiu ou não de boa-fé quanto a realização do plantio de dendê, como também acerca da delimitação das áreas, considerando a complexidade da demanda, bem assim a necessidade de produção de provas.

Aliás, nessa mesma direção é o Parecer Ministerial, que comunga com o entendimento aqui esposado, senão vejamos um trecho:

(...)
No caso em análise, estar-se-á em fase processual em que
ainda não é possível a verificação com exatidão sobre a quem pertence de fato o terreno, quem de fato realizou o plantio do dendê e em que dimensões incumbe a responsabilidade de cada um
; dessa maneira, entendo que o juízo
quando deferiu a medida liminar de reintegração ressalvando a proibição de extração de frutos e impossibilidade de modificação na plantação de dendê presente apenas em parte do terreno em litigio, agiu mediante o poder geral de cautela, o qual autoriza o julgador a deferir medida na qual se busque resguardar o resultado útil dos atos decisórios proferidos na demanda
. (...) (grifo nosso).

Somado a isso, impende consignar que também restou observado na decisão guerreada a ausência de
incompatibilidade entre os cultivos, ou seja, o agravante não foi impedido de prosseguir com a agricultura de subsistência, por exemplo, de milho, mandioca, arroz, dentre outros produtos, considerando que a plantação de dendê, em tese, se dá em área diversa.

Desse modo, o que se tem, pelo menos nesse momento processual, é a necessidade de resguardar
o estado de fato da coisa litigiosa, no caso, a área mencionada na exordial que ainda permanece em discussão nos autos de origem, podendo, em caso de deferimento do pedido formulado nesta sede, ensejar prejuízo a parte adversa ou até mesmo irreversibilidade da medida.

Ratificando o entendimento, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MÁCULA NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. 1. Consubstancia-se o agravo de instrumento recurso secundum litis, cuja atuação do órgão ad quem encontra-se limitada a análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente sob o prisma de possível ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia. 2. Inexistente qualquer desses vícios é defesa a alteração do julgado proferido em 1º grau de jurisdição, máxime quando a ordem proferida visa acautelar-se contra possíveis prejuízos às partes ou a terceiros.
3. Como destinatário da prova, deve o juiz valer-se do poder geral de cautela, primando sua atuação pelo equilíbrio e razoabilidade, bem como prevenindo situações que passíveis de ensejar prejuízos de difícil ou impossível reparação.
4. No caso dos autos, a magistrada de origem, adequadamente, pontou suas razões de decidir, observando a presença de possíveis indícios de mácula no procedimento de consolidação da propriedade, bem como considerando o momento peculiar decorrente da Pandemia da Covid-19. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02487365620208090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 31/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/07/2020) (grifo nosso).

No mais, em consulta aos autos de origem, constatou-se a prolação de nova decisão, em 07/07/2022 (ID 12164), determinando de ofício a realização de prova pericial na área, considerando a complexidade da demanda, o que, por certo, contribuirá sobremaneira ao correto deslinde da demanda, bem assim elucidará as questões relativas a alegação de
prejuízos acarretados pela plantação de dendê, pela suposta atração de animais peçonhentos na propriedade do agravante,
senão vejamos:

(...)
Muito embora não requerido prova pericial, considerando a complexidade da causa, os diversos argumentos apresentados, o tamanho da terra pleiteada, a existência (ou não) de plantações, este Juízo, com espeque no 370 do Código de Processo Civil, de ofício, determina a produção de prova pericial
. Nos termos do art. 464 do Código de Processo Civil, determino a produção de prova pericial consistente em georreferenciamento e avaliação agrícola produtiva da área. (...) Desde já, aponta-se os seguintes quesitos do Juízo:
Georreferenciamento da área e confronto com os documentos apresentados pelo autor e réu a fim de se verificar sobreposição de áreas ou exata posição geográfica correlata com os documentos de propriedade; Análise,
in locu
, das plantações existentes, bem como informação acerca do tempo do possível plantio
; (...) (grifo nosso).

Desta feita, evidenciado que a eventual colheita dos frutos implica inovação no estado de fato da coisa litigiosa, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, já que tal prática é vedada às partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão agravada.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/08/2022